Tribunal: TJDFT
Processo: 0739859-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0739859-25.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAPHAEL TAVARES DE PINHO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO O recorrente requerer a concessão da Gratuidade de Justiça. Embora para a concessão do benefício não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. No caso, verifica-se que não há informação nos autos quanto à qualificação profissional do recorrente, além de que o extrato bancário de ID 70616586 demonstra movimentação de vultuosa quantia na conta bancária do recorrente no mês de novembro/2024. Assim, para apreciação do pedido, deve o recorrente apresentar: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal; b) cópia dos extratos bancários de todas as contas de sua titularidade, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil. Deve apresentar os referidos documentos vinculados a seu nome/ CPF e eventuais CNPJ. Alternativamente, proceda-se ao recolhimento do preparo recursal, atentando-se para a particularidade prevista no art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, sob pena de deserção. Prazo de 48 horas (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95). Brasília/DF, 23 de abril de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator